Tribunal: TCU
Processo: 005.204/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2004, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2697/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 12113/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor de João Teodoro Nunes Neto, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2004; Considerando que o art. 2o da Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em 5 (cinco) anos as pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; Considerando que, de acordo com o art. 4o, inciso IV, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo prescricional foi o dia 9/10/2007, data que a Controladoria-Geral da União identificou as irregularidades (peça 8); Considerando o transcurso superior a 5 (cinco) anos entre o parecer financeiro do FNDE (peça 9), de 25/8/2009, e a Informação 2067/2017/DIFIN-FNDE (peça 11), de 24/8/2017, sem que haja notícia nos autos da ocorrência de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da fluência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; Considerando os pareceres convergentes da unidade e do MPTCU quanto à ocorrência da prescrição (peças 48-50); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação ao responsável e aos interessados, de acordo com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 005.204/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Teodoro Nunes Neto (XXX.444.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Primeira Cruz - MA. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ilana Sa Barbosa Pereira (9.690/OAB-MA), Daniel Lima Cardoso (13.334/OAB-MA). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.